Tribunal: STF
Processo: Rcl 61670
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Pet. 39382/2024



    Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo Município do Rio de Janeiro, nos quais alega:



    “[...] durante o período em que a liminar estava em vigor prejuízos foram causados a este Município. Somente de setembro a dezembro de 2023 as perdas efetivas no IPM do Município do Rio de Janeiro foram de R$ 42.406.383,64, conforme relatado em sua petição protocolizada em 28/02/2024.” (doc. eletrônico 97, p. 2)



    Ao final, requer:



    “[...] o provimento dos presentes embargos de declaração, para que seja sanado o vício de omissão apontado para que a decisão monocrática de mérito, que revogou a liminar e julgou improcedente a reclamação, tenha declarado seus efeitos ex tunc, retroativos à data da concessão da liminar, em 06/09/2023, de modo que haja a necessária e imediata compensação na distribuição do ICMS entre os municípios prejudicados.” (doc. eletrônico 97, p. 3)



    É relatório. Decido.



    Não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão monocrática embargada.



    Na oportunidade, observei que eventual prejuízo pelo acerto ou desacerto das teses sustentadas nos processos em trâmite perante as instâncias ordinárias desborda dos limites desta reclamação constitucional. Transcrevo trecho da decisão:



    “É certo que, em reclamação constitucional, não é possível verificar o acerto ou desacerto da tese sustentada nesses 4 processos. São as instâncias ordinárias, a princípio, quem deve analisar as provas dos autos e verificar se as DECLAN´s-IPM devem ser ou não retificadas e, indiretamente, quais os municípios devem ser beneficiados.” (doc. eletrônico 91, p. 7)



    Portanto, nesta reclamação, não se decidiu quais os municípios devem ser beneficiados. No caso, somente se decidiu que a decisão do Presidente do TJRJ, em suspensão de liminar, não afrontou o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADPF 1043/DF. 



    Assim, se houve ou não prejuízo com a vigência de tais decisões - inicialmente suspensas pelo Presidente do TJRJ - o fato deve ser verificado nas instâncias ordinárias.



    No mais, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. Nesse sentido, julgado desta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I - O recurso de embargos de declaração não é meio para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. II - No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida. III - Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 62614 AgR-ED/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJ 8/4/2024)



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator